Tribunal: STF
Processo: ARE 1506353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 1):



    “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o art. 156, § 2º, I, da CF/1988, defendendo a legitimidade da incidência “do ITBI sobre a transmissão de bens de imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que se enquadra na exceção prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal” (Doc. 22, fl. 8). 



    Sustenta que o acórdão recorrido “aderindo à interpretação equivocada do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal promovida pelo julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 07051150320218070018, no âmbito do Conselho Especial do TJDFT, considerou que a exceção à regra imunizante contida na parte final do aludido dispositivo seria restrita apenas à hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Entretanto, da literalidade do texto constitucional não se permite fazer a exegese levada a efeito pelo v. acórdão recorrido, porquanto a parte final do inciso I quando estabelece salvo nesses casos, refere-se as duas hipóteses de imunidade do ITBI constantes do aludido dispositivo.” (Doc. 22, fls. 8-9).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 796 da repercussão geral e, quanto às demais questões, o inadmitiu mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 26).



    Mo Agravo (Doc. 28), a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 796 (Doc. 28, fl. 11) e não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 796), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 2):



    “Em atendimento da orientação constitucional introduzida nosso ordenamento pelo advento da Emenda Constitucional nº 45, o Distrito Federal passa a demonstrar a repercussão geral do assunto veiculado no recurso extraordinário ora interposto. 



    A questão jurídica trazida a exame, mediante o presente recurso extraordinário, apresenta-se relevante do ponto de vista jurídico e social, na medida em que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, alcançando a esfera de toda sociedade civil, especialmente porque está relacionada ao Poder de tributar do Estado. 



    O presente recurso extraordinário envolve discussão sobre a incidência do imposto de transmissão sobre bens imóveis ITBI na incorporação de bens realizada para fins de integralização de capital de pessoa jurídica quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda ou locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. 



    Dentro da repartição constitucional do poder de tributar conferida pela Carta Política de 1988 aos Municípios, o ITBI se apresenta como relevante fonte de arrecadação de recursos para que municipalidade possa bem exercitar as obrigações assumidas com seus habitantes. 



    O presente recurso não veicula apenas interesses pontuais relativos à arrecadação, mas se insurge contra decisão que priva o Distrito Federal, no exercício de suas competências municipais, de importante e significativa fonte de receita advinda da incidência do ITBI na transmissão de bens imóveis localizados em seu território. 



    Dada a importância do tema, torna-se imperativo que o Supremo Tribunal Federal aceite o exame da matéria, de forma a contribuir para o esclarecimento dessa questão que vem aflorando, aos cântaros, nos Tribunais desse País, talvez pela necessidade de uma manifestação mais detida desse Excelso Pretório.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 13, fls. 1-2):



    “1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral de restituição do valor de R$ 9.105,66, pago a título de ITBI. 



    2. Na origem, a parte autora aduziu ter sido submetida a tributação inconstitucional vez que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital conforme interpretação conferida ao §1º do art. 3º da Lei Distrital nº 3.830/2006 e ao §1º do art. 2º do Decreto Distrital nº 27.576/2006 pelo Conselho Especial do TJDFT no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    4. Em suas razões recursais o ente estatal sustenta que, de acordo com o inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal, o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. Assim, ao argumento de que o próprio contrato social da autora evidencia que o seu objeto social é a compra e venda e aluguel de imóveis, bem como incorporação imobiliária, é vedada, no caso, a imunidade tributária pretendida. 



    5. No caso em análise, a recorrida é sociedade cujo objetivo é a realização de transações imobiliárias como compra e venda e aluguel de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários corretagem, gestão e administração de propriedade imobiliária, além de consultoria e assessoria. E, conforme evidenciado nos autos, promoveu a incorporação dos bens imóveis situados na SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304 ao seu patrimônio em realização de capital social. 



    6. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. A Constituição Federal em seu art. 156, § 2º, estabelece que o imposto em questão não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    7. A Lei Distrital nº 3.830/2006 em seu art. 3º, §1º não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. 



    8. Quanto ao tema, o Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. 



    9. Nesse cenário, em conformidade com o Conselho Especial, o entendimento é de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 



    10. Quanto aos valores dos bens (SHIS QI 09 bloco EII sala 112 e SHIS QI 09 bloco EII sala 304), observa-se que não excedem o capital social a ser integralizado. Conforme consignado pelo juízo sentenciante, “o valor dos imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica pela sócia Ana Paula Bittar são muito inferiores ao capital social, como se vê do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia.” 



    11. Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social.”



    No julgamento do RE 796.376/SC-RG, Tema 796 da repercussão geral, em que atuei como redator do acórdão, assim me manifestei a respeito da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal:



    “A Constituição Federal confere imunidade em relação ao ITBI da seguinte forma:



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    (…)



    II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 



    (…) 



    § 2º O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;



    A CARTA MAGNA de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis. Do teor do inciso I acima, extrai-se que não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica.



    O inciso I do art. 36 do Código Tributário Nacional reflete esse mandamento constitucional, ao dispor que:



    “Art. 36 Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:



    I – quando efetuada sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito”;



    II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. 



    Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.” 



    Esse dispositivo foi recepcionado pela CF/88, por se harmonizar com o teor do inciso I do § 2º, do art. 156 da Lei Maior.



    […]



    É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.



    Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações(art. 228 da Lei das S.A.). 



    Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. 



    Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.”



    Conforme assinalado no Juízo de origem, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente